Tribunal: STF
Processo: HC 231487
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 9 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 790 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 180, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, ante a apreensão de 98g (noventa e oito gramas) de crack. 



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal no tocante à condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois lastreada em prova obtida a partir de procedimento policial nulo, obtida a partir de invasão domiciliar.



    Requer, ao final,



    “a concessão da ordem LIMINARMENTE para reconhecer a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio de forma ilegal, sem o consentimento válido do morador, e as que dela decorreram e em consequência, para que seja anulado o processo a partir da nulidade em questão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos do ato singular ora questionado:



    “Acerca da aventada nulidade, consta do acórdão recorrido que (e-STJ fl. 154): 



    No presente caso, a atuação dos agentes da lei iniciou-se com informação anônima sobre veículo transitando em atitude suspeita. Após consulta, os policiais militares constataram que havia registro de furto do automóvel. Dirigiram ao local e fizeram a abordagem, sendo Hugo o condutor, tendo Renan como passageiro. Eles disseram que tinham ido ao local para comprar uma arma de fogo. Em revista pessoal, com Hugo foram encontradas pedras de crack e dinheiro, tendo ele afirmado que em sua casa havia mais drogas, o que motivou a busca domiciliar. (grifei) 



    Dessa forma, nota-se que a busca pessoal foi realizada após o recebimento de denúncia e a constatação de que havia o registro de furto do veículo, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, é suficiente para justificar a medida. 



    Ademais, considerando que na busca pessoal foram apreendidas drogas e dinheiro, a busca domiciliar é desdobramento lógico da diligência. Ora, se havia fundada suspeita para a busca pessoal, com mais razão encontravam-se os agentes de polícia para realizar a busca domiciliar após a prisão em flagrante do paciente, situação que também dispensa autorização judicial. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente